Tribunal: TJDFT
Processo: 0711990-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRA. BURACO ABERTO EM CALÇADA. QUEDA. CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RECOMPOSIÇÃO DA CALÇADA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTES DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos.

2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendem a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 4.600,00, a título de danos materiais e a quantia de R$ 8.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 19/02/2024, a ré realizou intervenção na calçada de sua residência localizada na Rua 17-E, Chácara 19, Vicente Pires e que no local foram abertos buracos o quais não foram fechados. Destacou que abriu junto a ré quatro protocolos solicitando o fechamento dos buracos, bem como que a ré somente realizou o fechamento dos buracos em 13/05/2024. Argumentou que, em 29/04/2024, sofreu uma queda em decorrência dos buracos deixados na calçada, lhe causando fratura no rádio distal com a necessidade de imobilização do braço. Discorreu que ficou impossibilitada de trabalhar por 60 dias e que deixou de receber o valor de R$ 4.600,00 de auxílio transporte, o qual recebe em razão da utilização de veículo próprio para realização de visitas. Sustentou que suportou danos morais, em razão da dor, sofrimento e transtorno emocional sofrido.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 68962990).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que a ré presta um serviço público e que deve responder de forma objetiva. Argumentou que a recorrida deixou de finalizar o reparo e sinalizar adequadamente permitindo a exposição de um buraco na frente de sua residência. Afirmou que a ré agiu de forma negligente ao deixar de concluir o reparo na calçada e de adotar as devidas medidas de segurança. Defendeu que a omissão da recorrida na prestação do serviço foi a causa imediata e determinante do acidente. Pontuou que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da ré e os danos sofridos. Destacou que os transtornos suportados superam os aborrecimentos cotidianos, bem como que sofreu lesão física e abalos psicológicos. Sustentou que a ré violou os deveres de segurança e que suportou danos morais e materiais relativos ao auxílio transporte. Requereu a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos.

5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.

6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

7. Por se tratar de prestação de serviço público, a responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço, além do nexo causal entre a conduta estatal omissiva e o dano.

8. No caso, é incontroverso que a obra realizada na frente da residência da autora ocorreu em 19/02/2024 e somente houve o fechamento regular dos buracos dela decorrentes em 13/05/2024, com o concretamento do local. Em audiência de instrução, o preposto da ré informou que a obra foi iniciada e concluída no mesmo dia e afirmou que o local ficou regularmente identificado com faixas zebradas até o dia do fechamento dos buracos com recomposição da calçada. Na mesma audiência a testemunha, vizinha da autora, relatou ter presenciado a queda da autora na região da obra realizada, no período da noite, ao sair de seu veículo. A ré não apresentou qualquer justificativa para ter demorado quase três meses para recompor a calçada após a realização da obra. Ao contrário, afirmou que a obra foi concluída em um único dia. A destruição da calçada sem a sua regular reconstrução pelo prazo de 03 (três) meses constitui omissão e negligência, aptas a atrair a responsabilidade da concessionária de serviço público em questão.

9. Em que pese a recorrente ter solicitado o fechamento dos buracos em 23/04/2024 e a demanda ter sido atendida em 13/05/2024 – 20 dias após a solicitação. Não é possível limitar a demora a esses 20 dias, uma vez que o buraco foi causado pela ré que não concluiu o serviço por si iniciado, deixando a calçada em condições de uso. O uso de faixa zebrada, extremamente leve e frágil, pelo prazo de três meses não é conduta apta a isentar a responsabilidade da ré. Assim, comprovado o dano, a conduta ilícita da ré e o nexo de causalidade, exsurge o dever de reparação dos danos.

10. No que tange aos danos materiais, a autora pretende o pagamento do “indenização de transporte” que receberia se estivesse trabalhando normalmente. Ocorre que a referida verba tem natureza indenizatória, se prestando a compensar o titular pelo uso de veículo próprio no exercício de suas atividades. Não tendo sido usado o veículo, não se justifica o recebimento. Entendimento diverso ensejaria o enriquecimento ilícito da ré.

11. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O acidente causou danos à integridade física da autora, resultando em fratura do rádio distal, com necessidade de imobilização do membro e afastamento de suas atividades pelo prazo de 60 (sessenta) dias. A situação é apta a causar transtorno, angústia e preocupação, dissabores que ultrapassam a normalidade do cotidiano e são, portanto, indenizáveis.

12. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e suficiente.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$5.000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, nos termos do art. 406 do CC, a partir do arbitramento.

14. Sem condenação ao pagamento de honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.